Tribunal: TJDFT
Processo: 0761717-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINSITRATIVO. PAGAMENTO DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA APÓS A MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. DEVER DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, aqui recorrente, no que se refere à pretensão de declaração de nulidade do ato administrativo que determinou o estorno do valor de R$ 5.070,09(cinco mil e setenta reais e nove centavos), relativo a proventos pagos pelo Distrito Federal após o falecimento do seu cônjuge, servidor público distrital. A autora pretendia ainda a compensação por supostos danos morais, ao argumento de que o estorno foi feito da conta bancária do falecido, sem qualquer notificação prévia.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação na qual alega que seu cônjuge, servidor público do Distrito Federal, faleceu no dia 21.12.2024, sendo que no mesmo mês do falecimento, bem como em janeiro de 2025, por erro exclusivo da administração, foi feito o pagamento de R$ 5.070,09 na conta bancária conjunta que o casal mantinha. Contudo, em 19.03.2025, sem qualquer notificação prévia ou processo administrativo, a autora foi surpreendida com o desaparecimento do valor de sua conta bancária, esvaziando por completo o saldo disponível. A autora pretende além da declaração de nulidade do ato administrativo, a restituição do valor e a compensação por supostos danos morais, ao argumento de que o estorno foi feito da conta bancária do falecido, sem qualquer aviso prévio e em momento delicado de sua vida, quando enfrentava o luto, com violação da sua tranquilidade, em virtude da apropriação indevida de verbas, considerando ainda o seu caráter alimentar.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 79171162). Foram ofertadas contrarrazões, Id 79171165, nas quais o Distrito Federal defende a rejeição do recurso manejado.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da existência de nulidade absoluta da sentença, vez que a recorrente alega ocorrência de julgamento citra petita, sob o argumento de que o Juízo de origem teria deixado de se pronunciar sobre todas as questões objeto de julgamento. Ultrapassada a preliminar, é necessário aferir se o ato administrativo praticado pela administração violou o devido processo legal, ou se praticado sob a égide da legalidade, e, portanto, deve ser mantido, ou se, ao contrário, trata-se de ilícito que atrai o dever de ressarcimento extrapatrimonial.

5. Em suas razões recursais, a recorrente alega nulidade da sentença, defendendo a ocorrência de julgamento citra petita, defendendo que o Juízo de primeiro grau teria se omitido na análise de todas as questões postas, que são: violação ao devido processo constitucional, violação ao procedimento administrativo previsto na Lei Complementar 840/2011 e, por fim, violação às regras do direito sucessório.

6. Não prospera a alegação de nulidade absoluta da sentença, pois o julgamento citra petita decorre da ausência de apreciação de pedido expressamente formulado na petição inicial. Contudo, isso não ocorreu no caso em apreço, pois os pedidos formulados pela autora foram adequadamente enfrentados na sentença, havendo fundamentação suficiente para rejeitá-los. Não obstante a previsão do artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC exigir o enfrentamento dos argumentos relevantes, não há necessidade de que o julgador se pronuncie sobre todos os questionamentos trazidos pelas partes, se os enfrentados são suficientes para formar o seu convencimento. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
7. Ainda, não houve violação ao devido processo legal, pois em se tratando de pagamento feito por erro da administração, sem qualquer suporte legal, não é necessário exigir do ente público que instaure um processo administrativo para reaver os valores depositados indevidamente, seja com suporte na Lei Complementar 840/2011 ou qualquer outro fundamento legal, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Por fim, não há que se falar em violação às regras do direito sucessório, pois não se trata de tal espécie de relação jurídica, mas sim de simples devolução de valor pago indevidamente, em atenção à proteção do patrimônio público. Dispõe o artigo 884, caput, do Código Civil – Código Civil que, todo aquele que auferir quantia indevidamente, ou seja, sem justa causa, será obrigado a restituí-la, atualizada monetariamente. Na mesma linha, o art. 876 do CC/02 disciplina: “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir”.
9. Afinal, com a morte do servidor público extingue-se a relação jurídica que fundamentava o pagamento de proventos, inexistindo direito dos herdeiros e ou cônjuge à percepção das quantias depositadas indevidamente. Dessa forma, se a recorrente se apropriou dos valores depositados por erro da administração, o fez sem suporte legal, possuindo o dever pessoal de promover o ressarcimento ao erário.
10. Ausente a prática de ato ilícito, não há fundamento legal a amparar responsabilização extrapatrimonial da recorrente, ausente reparo a ser feito na sentença.
11. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei 9.099 de 1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.